Tribunal: TJBA
Processo: 0004395-54.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004395-54.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVERALDO LINS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI

APELADO: EDISON SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALFREDO FRAGA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Everaldo Lins de Oliveira e Outro contra acórdão que não conheceu do agravo interno por inovação recursal e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa. Os embargantes alegam obscuridade no julgado, sustentando que houve violação às garantias constitucionais em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita, apresentado em sede de agravo interno. Alegam, ainda, omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos apresentados pelo embargante no recurso interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade ou omissão no acórdão que não conheceu o agravo interno, por entender que o pedido de justiça gratuita configurou inovação recursal, com consequente aplicação de multa prevista no artigo 1.021, §4º do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo interno, destacando que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado apenas após a declaração de deserção do recurso de apelação, configurando inovação recursal.

3. A possibilidade legal de formulação do pedido de gratuidade da justiça em fase recursal não afasta a preclusão quando o requerimento é feito extemporaneamente, após decisão que já reconheceu a deserção por ausência de preparo.

4. A multa imposta decorreu da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
Não cabe a oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §4º, 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos o presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0004395-54.2010.8.05.0039, em que figuram como embargante,
JOSE EVERALDO LINS DE OLIVEIRA e OUTRO
, e embargado,
EDISON SOUZA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09